Tribunal: TJES
Processo: 0024652-79.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024652-79.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEOTERIO ANTONIO LANI e outros

APELADO: FERNANDO JOAO SOARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE ÁREA DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a desocupação de 10 m2 de área invadida do lote 16 e a demolição de edificação irregular no prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na análise da ocorrência de esbulho possessório, da validade do laudo pericial, e da ponderação entre o direito de propriedade e os princípios constitucionais da função social da propriedade e do direito à moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial conclusivo, corroborado por fotografias e medições técnicas, demonstrou que os apelantes ampliaram irregularmente sua edificação no lote 15, invadindo área de 10 m2 do lote 16, de propriedade do apelado.

4. O direito de propriedade, assegurado pelo art. 5º, XXII, da CF/1988, prevalece diante da ausência de justo título ou comprovação de exercício de posse contínua e mansa com animus domini pelos apelantes.

5. Os princípios da função social da propriedade e do direito à moradia, previstos nos arts. 5º, XXIII, e 6º da CF/1988, não legitimam ocupação irregular de área alheia, especialmente quando configurado esbulho possessório.

6. Por atender aos requisitos do art. 561 do CPC, tendo sido demonstrada a posse anterior, a ocorrência de esbulho e a data do evento, merece guarida a proteção possessória pretendida pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A invasão de área alheia, comprovada por laudo pericial, configura esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse em favor do proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII, e 6º; CPC, art. 561; CC, art. 1.210.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024652-79.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA FERREIRA, ELEOTERIO ANTONIO LANI, ANGELA CRISTINA FERREIRA
APELADO: FERNANDO JOAO SOARES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Angela Ferreira e Eleotério Antônio Lani
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por
Fernando João Soares
, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração do autor na posse de 10,00 m2 do lote 16, fixando prazo de 30 dias para desocupação voluntária e demolição da parcela do imóvel que invadiu a área do autor.

Os apelantes, inconformados, alegam, em síntese: i) inexistência de esbulho possessório, sustentando que ocupam exclusivamente o lote nº 15 há mais de 20 anos; ii) erro na demarcação do loteamento e nas medições técnicas, o que teria causado desalinhamento de áreas; iii) que preenchem os requisitos legais para usucapião, exercendo posse contínua, mansa e pacífica sobre o imóvel desde o ano 2000, com animus domini; iv) que a função social da propriedade e o direito à moradia, garantidos constitucionalmente, devem prevalecer sobre o direito de propriedade no caso em questão.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

A controvérsia principal reside na análise do esbulho possessório, reconhecido na sentença de primeiro grau com fundamento no laudo pericial. A perícia técnica foi conclusiva ao identificar que os requeridos, ao ampliarem sua edificação situada no lote 15, invadiram 10,00 m2 do lote 16, de propriedade do autor. Esse fato está corroborado por fotografias e medições técnicas constantes nos autos.

Os apelantes, por sua vez, sustentam que sempre ocuparam exclusivamente o lote 15, argumentando erro na demarcação do loteamento. Contudo, tais questões não eximem os apelantes de responsabilidade pelo esbulho cometido, uma vez que os erros apontados não afastam o direito de propriedade do autor sobre a área invadida.

O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial e com base em métodos técnicos, é claro e consistente ao demonstrar a invasão da área de propriedade do autor.

Quanto à alegação de usucapião, ao contrário do que narrada na peça defensiva de que os requeridos teriam posse contínua, mansa e pacífica sobre a área litigiosa desde o ano 2000, a perícia demonstrou que o esbulho ocorreu em 2010, quando construída a expansão do imóvel já existente avançando sobre o lote do autor.

Ademais, o art. 1.238 do Código Civil estabelece o prazo de 15 anos para a usucapião extraordinária, sem exigência de justo título ou boa-fé, o requisito temporal não preenchido no presente caso.

Por fim, embora relevantes os princípios da função social da propriedade e do direito à moradia, previstos nos arts. 5º, XXIII, e 6º da Constituição Federal, esses direitos não podem ser invocados para justificar a ocupação irregular de propriedade alheia, especialmente quando carece de justo título, como no caso dos autos.

O direito de moradia dos Requeridos não restou prejudicado já que a área de 10 m2 objeto da presente demanda constitui mero acréscimo ao imóvel por eles já ocupado no terreno vizinho.

A reintegração de posse, neste contexto, não representa violação ao direito à moradia, mas sim a preservação da ordem jurídica e do direito de propriedade assegurado pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

Assim, o direito do autor à reintegração de posse está amparado no art. 1.210 do Código Civil e nos arts. 561 e 562 do CPC, que exigem para a procedência da ação possessória: a prova da posse, o esbulho e a data em que ocorreu, requisitos plenamente atendidos no caso concreto.

Cito julgado deste e. TJES no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – AUTOR CONHECIDO NA REGIÃO COMO TITULAR DO IMÓVEL – INSCRIÇÃO MUNICIPAL EM NOME DO REQUERENTE – ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA POSSE – INVASÃO PELO PROPRIETÁRIO DE LOTE CONTÍGUO – ESBULHO DEMONSTRADO POR PROVA TESTEMUNHAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS – COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o autor se afirma proprietário e possuidor do lote nº 10, da quadra 28, do loteamento denominado “Portal de Santa Cruz”, localizado no Município de Aracruz/ES. Para tanto, juntou aos autos recibo de compra e venda, datado de 28/08/2017, assim como comprovante de pagamento do IPTU do referido lote datado de setembro de 2017. 2. Os elementos de prova produzidos no curso da instrução processual, notadamente a documentação acostada à inicial e a prova testemunhal, além de denotar que o requerente exercia posse sobre o do lote nº 10, da quadra 28, do loteamento denominado “Portal de Santa Cruz”, dão conta do esbulho possessório praticado pelo ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS, que apresentou documentação restrita à aquisição do lote nº 11, do mesmo loteamento. 3. O apelante comprovou satisfatoriamente a sua posse e o esbulho possessório praticado pelo ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS, razão pela qual a r. sentença de primeiro grau merece reforma a fim de que seja concedida a proteção possessória almejada, sob pena de legitimação de ato de invasão perpetrada pelo possuidor de terreno contíguo. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006543-41.2019.8.08.0006, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/May/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária eis que já fixada, no juízo originário, em patamar máximo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.